Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dagmar Maria Correa de Oliveira Momente contra decisão do Acórdão 8.170/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8170/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Dagmar Maria Correa de Oliveira Momente, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar a recorrente e a unidade jurisdicionada do teor deste Acórdão.